Tribunal: TJSP
Processo: 1015491-98.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Posse anterior dos autores comprovada – Imóvel invadido pelos réus conforme comprovam as provas documental e pericial – Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados – Procedência mantida – Julgamento expandido - Recurso improvido - Maioria de votos.